Tribunal: TJMT
Processo: 1016470-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016470-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CASSIA DE ARAUJO SOUZA - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO), IVAN NOEL ALMEIDA DE JESUS - CPF: 452.542.301-34 (AGRAVANTE), BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. - CNPJ: 03.502.961/0001-92 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS - AFASTAMENTO DOS EFEITOS DECORRENTES DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Atento a grande demanda de ações revisionais, o Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu por meio da Súmula 380 que, a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Sob esse prisma, não é suficiente que o devedor simplesmente ajuíze ação revisional para obter a imediata isenção das obrigações que teria como consequência de seu inadimplemento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por IVAN NOEL ALMEIDA DE JESUS, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Revisional de Cláusula e Consignação em Pagamento c/c Tutela de Urgência no 1017357-50.2024.8.11.0002, ajuizada em face do BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência, com que pretendia a suspensão de qualquer medida que resultasse na expropriação do veículo objeto do contrato discutido na lide.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que adquiriu um automóvel por meio de financiamento bancário junto ao agravado, e que enfrenta dificuldades financeiras em decorrência do diagnóstico de câncer maligno na coluna vertebral e, por consequência, está impossibilitado de exercer suas atividades laborais, de modo que não possui rendimentos suficientes para custear as parcelas do financiamento, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Afirma que o veículo financiado se tornou crucial ao agravante, visto que é utilizado para seu deslocamento às sessões de quimioterapia, razão pela qual pede a reforma da decisão, com o fito de suspender as parcelas do financiamento, impedindo a apreensão do veículo pelo banco.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 222414680).

Contraminuta não apresentada (Id. 229080158).

É o relatório.Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por IVAN NOEL ALMEIDA DE JESUS, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Revisional de Cláusula e Consignação em Pagamento c/c Tutela de Urgência no 1017357-50.2024.8.11.0002, ajuizada em face do BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência, com que pretendia a suspensão de qualquer medida que resultasse na expropriação do veículo objeto do contrato discutido na lide.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que adquiriu um automóvel por meio de financiamento bancário junto ao agravado, e que enfrenta dificuldades financeiras em decorrência do diagnóstico de câncer maligno na coluna vertebral e, por consequência, está impossibilitado de exercer suas atividades laborais, de modo que não possui rendimentos suficientes para custear as parcelas do financiamento, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Afirma que o veículo financiado se tornou crucial ao agravante, visto que é utilizado para seu deslocamento às sessões de quimioterapia, razão pela qual pede a reforma da decisão, com o fito de suspender as parcelas do financiamento, impedindo a apreensão do veículo pelo banco.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 222414680).

Contraminuta não apresentada (Id. 229080158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se denota dos autos, o agravante busca reformar a decisão de base, para obstar os efeitos decorrente da mora, concernente ao contrato de financiamento contraído junto ao banco agravado.

Em sede deste recurso cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC, in verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

No caso vertente, desde a apreciação da liminar do presente recurso, não se vislumbrou a existência de probabilidade do direito.

É que, atento a grande demanda de ações revisionais, o Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu por meio da Súmula 380 que, a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

Sob esse prisma, em que pese a difícil situação financeira retratada pelo agravante, não é suficiente que o devedor simplesmente ajuíze ação revisional para obter a imediata isenção das obrigações que teria como consequência de seu inadimplemento.

Além disso, relembre-se que, conforme dicção expressa dos §§2o e 3o do artigo 330 do Código de Processo Civil, as obrigações resultantes de empréstimo ou financiamento deverão continuar a serem pagas no tempo e modo contratados, não havendo, portanto, outra forma de o agravante ver afastados o efeito da própria mora.

Nesse sentido, são vários os precedentes deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AÇÃO REVISIONAL PENDENTE – MORA NÃO OBSTADA - §1o DO ART. 784 DO CPC – PROSSEGUIMENTO – MATÉRIAS JÁ DISCUTIDAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRECLUSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA, EXCESSO E ILIQUIDEZ – INOVAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. O §1o do art. 784 do CPC estabelece que a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução. A mora contratual não é descaracterizada pelo mero ajuizamento de Ação Revisional (Súmula 380 do STJ). Considera-se preclusa a reiteração de pedido de efeito suspensivo já formulado e indeferido em Embargos à Execução, sobretudo quando baseado nos mesmos fundamentos. O Agravo de Instrumento limita-se à análise de matérias decididas na primeira instância, sob pena de indevida supressão. (TJMT - N.U 1015622-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDO – EXCLUSÃO/ABSTENÇÃO DO NOME DO CONTRATANTE DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – MATÉRIA CONSOLIDADA PELO STJ EM REPETITIVO (ART. 543-C DO

CPC) RESP N. 1061530/RS E SÚMULA 380 DO STJ - DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR INCONTROVERSO - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou a matéria em discussão (Recurso Repetitivo REsp 1061530/RS), no sentido de ser admissível a tutela de urgência em ações revisionais, desde que preenchidos três requisitos, a saber: a) que haja ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) que haja a efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda em alegações dotadas de verossimilhança e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça; e c) sendo a contestação apenas de parte do débito, deposite o devedor o valor referente à parte incontroversa, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Súmula 380 do STJ). Não afastada a mora, descabe, nesta fase processual, autorizar o depósito em juízo com efeito liberatório. (TJMT - N.U 1018105-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

Desta forma, não verificados os requisitos da tutela de urgência pretendida, notadamente a probabilidade do direito invocado, não há o que recomende a reforma da decisão de base.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024